Tribunal: STF
Processo: HC 263297
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. REPRESENTAÇÃO FEITA TEMPESTIVAMENTE DEPOIS DE CONSTATADO CRIME. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DAS VÍTIMAS NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2025, por Denis Emanuel Bueno Nogueira, em benefício de Charles Emerenciano Sant’Ana, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.9.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.023.797/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, com base em boletim de ocorrência registrado pelas vítimas em 26.7.2022 (doc. 2), o paciente foi denunciado em 29.8.2024 (doc. 4), com recebimento em 30.8.2024, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal). Segundo a inicial acusatória:



    “(...) os imóveis das vítimas (matrículas 112.354 e 8.363 
2º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos) foram anunciados à venda por uma imobiliária. O proprietário da imobiliária, Edgard Garcia, apresentou o acusado às vítimas, indicando-o como intermediário da venda dos bens. 



    Na data do fato, o acusado firmou com as vítimas compromisso de compra e venda dos imóveis, pelo valor de R$ 650.000,00. O pagamento seria realizado de forma fracionada: R$100.000,00 em 30/03/2019, R$150.000,00 em 30/08/2019 e R$200.000,00 por meio do cheque n. 850002, do Banco do Brasil, emitido por Jorge Jesus Santana, datado para 30/08/2020. Do referido instrumento, constou como garantia um galpão registrado sob as matrículas 11.530 e 12.522 o 1º Cartório de Registro do Putim, localizado na Estrada Municipal Glaudiston Pereira de Oliveira, 4.053, em São José dos Campos. O acusado insistiu para que as vítimas lhe outorgassem procuração por escritura pública, dando-lhe poderes para vender os imóveis, sob pretexto de agilizar a venda e incrementar o preço devido por ele. A procuração foi outorgada. O acusado vendeu os imóveis a Inácio de Faria e as transmissões foram devidamente registradas. Ao ser procurado pelas vítimas, o acusado de forma evasiva, prometia que iria pagá-las, mas não o fez. Ele ainda pediu que devolvessem o cheque para que ele regularizasse a situação do galpão mencionado. As vítimas não receberam o valor da venda dos imóveis, nem mais explicações por parte do denunciado” (fls. 1-2, doc. 7).



    3. Buscando trancamento da ação penal, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2184216-91.2025.8.26.0000), denegado, em acórdão não juntado nesta impetração.



     



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.023.797/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 24.9.2025, nos termos seguintes:



    “(...)



    A impetração investe contra acórdão proferido em habeas corpus. Substitui, pois, recurso próprio, o que lhe inviabiliza o conhecimento.



    No caso, não há circunstância excepcional que recomende superar esse entendimento. 



    O acórdão citou parcela da decisão de primeira instância, assim redigida (fls. 72/78): 



    ‘(...) as vítimas deixaram claro que o acusado, após realizar a venda, manteve-as em erro, convencendo-as de que ele iria fazer o pagamento, dando inúmeras desculpas. Somente quando se convenceram de que ele não as pagaria, as vítimas procuraram a polícia. Até então, não tinham consciência de que teria ocorrido possível crime. Há situações em que o dolo só fica evidente depois de um tempo e, no caso, essa é a justificativa, plausível e verossímil, das vítimas. De tal forma, afasto a alegação de decadência’. 



    Acrescentou que: 



    ‘E, de fato, essa interpretação se coaduna com as declarações do ofendido, notadamente do termo de declarações da vítima Marcelino, expressamente mencionada pelo combativo Impetrante (fl. 5), como se depreende da reprodução a fl. 16 destes autos. Na declaração, consta que a data mencionada pelo d. Impetrante, 27/02/2019, foi aquela em que o Paciente ‘através de procuração pública vendeu os dois imóveis através de escritura de compra e venda’. Narra o ofendido que, em seguida, procurou o Paciente ‘reiteradamente para que fizesse o pagamento e ele sempre dava desculpas, ora falava que o dinheiro seria depositado, ora falava que tinha utilizado o dinheiro, sempre dava desculpas. Foi quando eu e minha esposa percebemos que tínhamos sido enganados’. Assim, pelo exato teor das declarações, nota-se que, mesmo após a data mencionada, o ofendido tinha esperança de receber, tanto que continuou contatando o Paciente. Pelo relato, tem-se claro que não foi naquela data, mas apenas depois de diversas tratativas com o Paciente, que notou o caráter, em tese, delitivo da conduta’. 



    O art. 103 do Código Penal dispõe que a vítima decai do direito de representação, nos casos de ação penal pública condicionada, no prazo de 6 (seis) meses, a contar do conhecimento da autoria do crime. 



    Essa análise deve observar, também, em especial nos crimes de estelionato, o conhecimento do engodo de que foi alvo o ofendido. 



    A esse respeito: ‘O prazo decadencial para representação no crime de estelionato não se inicia enquanto a vítima estiver em erro induzido pelo acusado’ (EDcl no AgRg no RHC n. 209.890/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025.). 



    No caso, o acórdão impugnado enfrentou a prova e reconheceu que, apesar de a compra e venda ter sido feita no ano de 2019, apenas no ano de 2022 o ofendido se deu conta de que havia sido ludibriado, tanto que, antes, teria tentado receber os valores de acordo com o contratado. Assim, ao menos em princípio, conforme concluiu o Tribunal de origem, procurou a autoridade policial dentro do prazo decadencial. 



    Arremate-se que é estreito o limite de cognição do habeas corpus. Assim, não há margem para que, nestes autos, avalie-se se o conhecimento do crime teria acontecido antes, conforme sustentou a impetração, porque isso demandaria infirmar o cenário de fato admitido pelo acórdão e reexaminar fato e prova. 



    Sobre o tema: ‘A revisão de fatos e provas é incabível em habeas corpus’ (AgRg no HC n. 994.590/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 10). 



    5. Transitada em julgado essa decisão monocrática, do Superior Tribunal de Justiça (certificado em 6.10.2025 – doc. 9), sobreveio sentença, proferida em 9.10.2025, na qual condenado o paciente à pena de “4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 171, caput, do Código Penal” (doc. 7).



    6. Na presente impetração, cujo objeto é a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 1.023.797/SP no Superior Tribunal de Justiça, o impetrante insiste na ocorrência de suposta decadência.



    Afirma que as vítimas somente procuraram as autoridades policiais para notificar o alegado delito de que teriam sido vítimas, em 26.07.2022, formalizando representação em 2.8.2022, “ou seja, cerca de 03 anos e 05 meses após o conhecimento do fato [data da venda do imóvel, em 27.2.2019]”. 



    Argumenta, ainda, que a Lei n. 13.964/2019, “que passou a prever a necessidade de representação nos delitos de estelionato e que retroage em favor do paciente, por ser mais benéfica, passou a vigorar em 23/01/2020. Dessa forma, o prazo decadencial das sedizentes vítimas iniciou-se em 23/01/2020, findando-se em 23/07/2020”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto e do mais que da inclusa documentação consta, requer o impetrante: III.A – a concessão de liminar para determinar a suspensão da ação penal, até que seja julgado o mérito da ordem; e III.B – a concessão do habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa devidamente comprovada” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.023.797/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro há, também intransponível, ao conhecimento do pedido. 



    9. A impetração não foi instruída com cópia da decisão do magistrado processante que afastou a tese de decadência (conforme referido na sentença: fl. 2, doc. 7) e do acórdão do Tribunal de origem pelo qual denegado o habeas corpus impetrado, documentos essenciais à compreensão da controvérsia.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro completo relatado, de modo que o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    10. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se comprova excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais a justificar a concessão da ordem de ofício.



    11. Registre-se, inicialmente, a desnecessidade de adentrar-se na discussão sobre eventual retroação da Lei n. 13.964/2019, examinando-se a possibilidade de aplicação do § 5º do art. 171 do Código Penal antes de sua vigência. Os documentos juntados evidenciam que, muito tempo depois da vigência dessa lei (em 23.1.2020), ainda havia tratativas de pagamento e crença das vítimas de que o contrato seria cumprido. 



    12. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes demonstraram que, na data da venda do imóvel (27.2.2019), as vítimas ainda estavam em erro induzido pelo acusado, acreditando que o negócio seria perfectibilizado (inclusive com pagamentos irrisórios ao longo das tratativas durante o ano de 2021, que seriam o meio de continuar ludibriando as vítimas – fl. 7, doc. 7). Somente depois de inúmeras frustradas tentativas de cobrança e cessados os pagamentos é que as vítimas perceberam que teriam sido enganadas, tendo procurado as autoridades policiais e registrado a ocorrência de estelionato. 



    Tem-se na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça:



    “O acórdão citou parcela da decisão de primeira instância, assim redigida (fls. 72/78): 



    ‘(...) as vítimas deixaram claro que o acusado, após realizar a venda, manteve-as em erro, convencendo-as de que ele iria fazer o pagamento, dando inúmeras desculpas. Somente quando se convenceram de que ele não as pagaria, as vítimas procuraram a polícia. Até então, não tinham consciência de que teria ocorrido possível crime. Há situações em que o dolo só fica evidente depois de um tempo e, no caso, essa é a justificativa, plausível e verossímil, das vítimas. De tal forma, afasto a alegação de decadência’. 



    Acrescentou que: 



    ‘E, de fato, essa interpretação se coaduna com as declarações do ofendido, notadamente do termo de declarações da vítima Marcelino, expressamente mencionada pelo combativo Impetrante (fl. 5), como se depreende da reprodução a fl. 16 destes autos. Na declaração, consta que a data mencionada pelo d. Impetrante, 27/02/2019, foi aquela em que o Paciente ‘através de procuração pública vendeu os dois imóveis através de escritura de compra e venda’. Narra o ofendido que, em seguida, procurou o Paciente ‘reiteradamente para que fizesse o pagamento e ele sempre dava desculpas, ora falava que o dinheiro seria depositado, ora falava que tinha utilizado o dinheiro, sempre dava desculpas. Foi quando eu e minha esposa percebemos que tínhamos sido enganados’. Assim, pelo exato teor das declarações, nota-se que, mesmo após a data mencionada, o ofendido tinha esperança de receber, tanto que continuou contatando o Paciente. Pelo relato, tem-se claro que não foi naquela data, mas apenas depois de diversas tratativas com o Paciente, que notou o caráter, em tese, delitivo da conduta’. (...)



    No caso, o acórdão impugnado enfrentou a prova e reconheceu que, apesar de a compra e venda ter sido feita no ano de 2019, apenas no ano de 2022 o ofendido se deu conta de que havia sido ludibriado, tanto que, antes, teria tentado receber os valores de acordo com o contratado. Assim, ao menos em princípio, conforme concluiu o Tribunal de origem, procurou a autoridade policial dentro do prazo decadencial” (doc. 10). 



    A adoção de entendimento diverso, no sentido de que as vítimas teriam conhecimento inequívoco da prática do crime em momento anterior, além do incabível reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias antecedentes, esbarraria no óbice da deficiência na instrução do presente pedido. 



    13. Ademais, pelas peças e documentos juntados, tem-se que as vítimas dos estelionatos não só manifestaram interesse na persecução penal do acusado, lavrando boletim de ocorrência, como ingressaram com ação cível (fl. 7, doc. 7). Prestaram depoimento em juízo, confirmando o alegado na denúncia, com acrésccimo de detalhes do crime e dos procedimentos adotados pelo paciente, sendo demonstrada a intenção de que o acusado fosse processado. Extrai-se, por exemplo, do boletim de ocorrência:



    “Por fim, diante da recente modificação operada pela Lei 13.694/2019 (Pacote Anticrime), a qual acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal, passando a dispor que o delito de estelionato somente se procede mediante representação do ofendido, foi a vítima expressamente cientificada acerca do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto em lei (art. 38, caput, do CPP) e da necessidade de requerimento expresso para deflagração da persecução penal (art. 5º, 
§ 4º, do CPP), tendo ele dito que deseja representar pela continuidade da presente ação” (doc. 2).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de a decisão individual, existente quando da impetração, haver sido substituída por pronunciamento de Colegiado no mesmo sentido não prejudica o habeas corpus. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal” (HC n. 108.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2018).



    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1. A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada. (…)” (AP n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 
4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    No voto condutor do antes mencionado Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:



    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”.



    15. Considerados os óbices apontados e estando presente nos autos inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos no sentido de buscar a persecução penal, não há como reconhecer alegada decadência do direito de representação ou pretensão de anulação do processo, de ofício, nesta oportunidade.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora